Tribunal: TJMT
Processo: 1000448-43.2018.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
· Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000448-43.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JORINEIA FERNANDES EVANGELISTA MENDONCA - CPF: 804.757.951-72 (RECORRENTE), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), GIANCARLO JOSE SANTANA - CPF: 594.448.001-72 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES, RATIFICOU PARECER PELA NÃO INTERVENÇÃO EM FACE DA FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO:
1000448-43.2018.8.11.0001

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

RECORRENTE: JORINEIA FERNANDES EVANGELISTA MENDONCA E OUTRO

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 09/03/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95.

RECURSO INOMINADO – CONCURSO PÚBLICO –
CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS DA PMMT (CHOA) – ALEGAÇÃO DE CONVOCAÇÃO DE VAGAS MENOR DO QUE PREVISTA EM LEI –
APROVAÇÃO NAS VAGAS DE CADASTRO DE RESERVA – EXPECTATIVA DE DIREITO – TENTATIVA DE SUPERAR OUTROS CANDIDATOS APROVADOS EM POSIÇÃO MELHOR – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Os reclamantes alegam que há um déficit de 80 vagas, pois desde que entrou em vigor a Lei a Lei Complementar no 529/2014, com previsão de oferta da quantidade de 40 vagas por ano, não foi cumprida pelo Estado, tendo este deixado de promover os oficiais nos anos de 2015 e 2016. E somente no ano de 2017, por meio do Edital no 001/SGP/PMMT de 08 de maio de 2017 é que foram disponibilizadas 115 vagas, quando deveria ter sido disponibilizada o equivalente a 195 vagas para compor o quadro de oficiais da PMMT, para preenchimento das
40 vagas anuais na proporção estabelecida pela própria lei de regência.

Observo que não restou comprovado que houve a redução de vagas para o Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos da PMMT – CHOA, uma vez que não há provas nos autos de que não houve a promoção dos 80 Oficiais nos anos anteriores, bem como destaco que o aumento do número de vagas do certame irá acarretar um aumento de gastos pelo Poder Executivo que pode ultrapassar os limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Observada a condição pessoal dos Recorrentes de terem sido “aprovados” no concurso para PM do ESTADO DE MATO GROSO, de um concurso que tinha 115 vagas no edital, não há que se falar do direito dos mesmos de ter a sua contratação deferida mediante a intervenção do Poder Judiciário, na tentativa ainda de ultrapassar candidatos que passaram à sua frente.

A aprovação em um concurso público em posição denominado de cadastro de reserva traduz-se na mera expectativa de direito, se, no período de validade do concurso ocorrer a criação de cargos, com a sua contratação em preferência e na ordem de classificação do concurso.

A mera expectativa de ser nomeada, caso surja a vaga, por si só não traduz em direito objetivo à sua nomeação.

Registro ainda que existe o precedente de julgamento por esta Turma Recursal no feito 00500487-05.2015.8.11.0001, de minha relatoria, com julgamento realizado em data de 26/05/2017, de onde fora feita a mesma conclusão de julgamento.

MINISTÉRIO PÚBLICO.

O Ministério Público, por seu representante legal, manifestou-se em plenário, nos termos da ata da sessão de julgamento.

SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTO.

Quando a sentença é mantida integralmente pelos próprios fundamentos, pode o julgamento se dar na forma de súmula de julgamento, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

VERBAS SUBMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Diante da sucumbência, condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa, porém, com a suspensão de ambas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2020